Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1085, DO STJ. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO (30%) DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANALOGIA. NÃO APLICAÇÃO.
1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Na esteira do precedente qualificado, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente.
3. Apelo parcialmente provido.